Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703993-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA RAMOS E SOUZA LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Na origem, CONSTRUTORA RAMOS E SOUZA LTDA - ME moveu execução de título extrajudicial (0728288-78.2019.8.07.0001) em face de CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ. Em resistência ao indigitado processo, o condomínio executado apresentou os presentes embargos à execução, de modo a combater o processo executório que contra si fora instaurado. Para melhor compreensão de todo o contexto da presente disputa judicial, peço vênia para adotar o relatório da referida sentença: “Trata-se de embargos opostos por CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ à execução que lhe move CONSTRUTORA RAMOS &amp; SOUZA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial, em síntese, que não pode a embargada exigir o adimplemento pelos serviços prestados porque o contrato entabulado previa que os pagamentos somente seriam realizados após comprovado o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas. Destaca que a embargada responde por 05 (cinco) reclamações trabalhistas decorrentes dos serviços prestados. Acrescenta que a embargada moveu ação de cobrança que fora julgada improcedente ante a ausência de comprovação de pagamento de encargos trabalhistas. Diz que, caso ultrapassada a questão pertinente à exigibilidade do título, a embargada faz o cômputo dos juros de forma equivocada. Recebidos os embargos com efeito suspensivo Citada, a parte embargada ofertou impugnação. Defende que os montantes buscados na Ação de Execução pela Embargada correspondem às retenções das parcelas mensais referentes aos serviços prestados, medidos e entregues, que nos termos do Contrato e da Sentença proferida no Processo no 0720108-44.2017.8.07.0001, que tramitou na 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, deveriam ser resguardados para o pagamento das obrigações trabalhistas dos funcionários da Embargada. Diz que não pode o seu direito de crédito ficar condicionado à demandas trabalhistas, sendo que, à luz da jurisprudência do TST, a embargante não pode ser responsabilizada. Réplica em Id 66637613. As partes não solicitam produção de novas provas.” No citado decisum, julgou-se procedente os embargos opostos, declarando-se, por efeito, a inexigibilidade dos valores em discussão. CONSTRUTORA RAMOS E SOUZA LTDA - ME, autora da citada execução (embargada), recorreu contra a sentença (de ID no 21877513). Em suas razões recursais, aduz, em resumo, que a retenção dos valores é indevida e pode ensejar em enriquecimento sem causa. Faz um apanhado e a cronologia de toda relação contratual. Todavia, não ataca especificamente os fundamentos utilizados na sentença, a saber, a incidência de coisa julgada sobre o caso em tela, o que, para o Juízo singular, impediria novel cobrança, porquanto não comprovado o efetivo cumprimento de condições resolutivas, todas já discutidas no bojo dos autos da ação de cobrança no 0720108-44.2017.8.07.0001. Demonstrativo de preparo no ID de no 21877518. Contrarrazões no ID no 21877522. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o recurso viola o primado da dialeticidade, o que impede totalmente a sua apreciação. O princípio da dialeticidade dos recursos exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, conforme leciona Nelson Nery Jr. (Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178). No caso em tela, a construtora apelante apresenta fundamentos e argumentos que não atacam especificamente os fundamentos que ancoram a decisão do Juízo singular. Por oportuno, transcrevo os fundamentos sentenciais: “É que o art. 502 do CPC/2015 dispõe que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A coisa julgada material possui duas funções: negativa e positiva. A função negativa impede que aquilo que foi decidido na parte dispositiva de uma sentença venha novamente a ser discutido em outro processo com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Já a eficácia positiva da coisa julgada impõe que o juiz de um segundo processo fica vinculado em sua fundamentação ao que fora definitivamente certificado em processo anterior entre as mesmas partes. Como esclarece Daniel Amorim:[1] “...a geração da função positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de demandas em diferentes processos – campo para aplicação da função negativa da ciosa julgada-, mas em demandas diferentes, nas quais, entretanto, existe uma mesma relação jurídica que já foi decidida no primeiro processo e em razão disso está protegida pela coisa julgada...” Volvendo os olhos para o caso dos autos, percebe-se que no processo sob no n. 0720108-44.2017.8.07.0001, que tramitou na 11a Vara Cível de Brasília, ao julgar improcedente o pedido de condenação da ora embargante, foi declarado definitivamente que tal pretensão deveria observar uma condição contratual, qual seja, comprovação de regularidade com obrigações trabalhistas pertinentes ao contrato de empreitada. Vejamos a análise do caso na sentença pretérita: No que tange à segunda condição – prova do cumprimento das obrigações trabalhistas –, noto que as provas que instruem os autos demonstram a regularidade do requerente com as obrigações trabalhistas surgidas durante a execução do contrato. Embora o autor tenha instruído os autos com termos de rescisão de contrato de trabalho e recibos emitidos por trabalhadores (Id 11497855), os documentos juntados pelo réu evidenciam a existência de reclamações trabalhistas propostas pelos mesmos trabalhadores, nas quais as partes figuram como reclamadas, forte indício de que ainda remanescem débitos trabalhistas decorrentes da execução da obra em referência. Nesse sentido são os documentos de Id 10797467, 10797510, 10797590, 10797688 e 10797796. Reforça a suspeita de pendências trabalhistas em desfavor do autor o fato de que em relação a uma das reclamações trabalhistas, as partes, então reclamadas, firmaram acordo com o reclamante no valor total de R$ 7.000,00, a demonstrar a existência de relevantes débitos de tal natureza (Id 10797824). Além disso, o autor havia reforçado seu compromisso de comprovar a quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias por ocasião em reunião realizada entre as partes (Id 8688178 – p. 02/03, item 6), a demonstrar que ele ainda não havia comprovado tal condição até então. Nesse ponto, vale esclarecer que a ausência de prova da implementação de tal condição conduz à improcedência da ação. Isso porque o autor não pretende o reconhecimento do direito sujeito a condição – quanto a este, nota-se que nem mesmo há controvérsia entre as partes –, mas sim a condenação do réu a pagar, por considerar já implementadas todas as condições. Portanto, não se aplica, no caso concreto, o disposto no art. 514 do CPC/15. O mesmo se diga em relação ao percentual do pagamento retido pelo requerido na forma da cláusula 6.3 do contrato. Isso porque, quanto a ela também incide a condição de prova da regularidade do autor em relação às obrigações trabalhistas; conforme já exposto, a implementação de tal condição não ficou comprovada nos autos. Convém esclarecer que a afirmação deduzida pelo autor, no sentido de que “prevendo a rescisão contratual unilateral, a parte Ré, já próximo à conclusão da obra, criou critérios relativos a comprovações trabalhistas, exigindo documentos dos colaboradores que não constavam do contrato de prestação de serviços” não merece procedência. Conforme demonstrado, tal condição foi estabelecida no contrato original celebrado entre as partes, de maneira a não estar caracterizada a alegada inovação por parte do requerido. Vale advertir que a improcedência de tais pleitos não obsta a posterior cobrança sua posterior cobrança depois de implementada tal condição. Afinal, a regularização das obrigações trabalhistas e previdenciárias se revelará como fato novo, qualificando-se como nova causa de pedir, afastando o óbice de eventual coisa julgada. Daí porque, mesmo atento ao fato de que o pedido formulado na execução, a rigor, não se confunde com àquele formulado na ação de cobrança, a relação jurídica é a mesma e a embargada reconhece a pendência quanto às reclamatórias trabalhistas, não sendo possível, portanto, ultrapassar o óbice da coisa julgada formada anteriormente para dispensar condição erigida como exigibilidade da contraprestação devida pela embargante. Em outras palavras, os valores devidos pela embargante continuam sob condição suspensiva não implementada.” Compulsando a apelação, verifica-se que nela não há argumentos capazes de infirmar o vício processual reconhecido pelo Juízo singular. Isso porque, a despeito de recorrer supostamente da sentença proferida com base no reconhecimento expresso da ocorrência da coisa julgada, decorrente da discussão travada no bojo da ação de cobrança no 0720108-44.2017.8.07.0001, ataca, em verdade, os fundamentos que foram aquilatados no indigitado processo. Com efeito, a construtora recorrente se insurge apenas formalmente contra a sentença, na medida em que não combate os fundamentos da sentença, se limitando a discorrer sobre a relação contratual em si, não apresentando qualquer argumento específico e que poderia afastar a conclusão de que teria ocorrido o fenômeno da coisa julgada, reconhecida expressamente pelo Juízo singular. Também não apresenta pontos capazes de se sobrepor ao efeito emprestado pela coisa julgada material, como bem ressaltado pelo Juízo primevo. Em face disso, não há como avançar na apreciação do mérito contido na sentença, até porque, considerando os limites objetivos dos recursos, o apelo está limitado ao teor e profundidade da decisão de que se recorre. Destarte, rejeitar a rediscussão da matéria do presente processo, ainda que por questões de cunho formal (processual), acaba por prestigiar, indiretamente, a sentença proferida no bojo da ação de cobrança no 0720108-44.2017.8.07.0001, porquanto trata exatamente da mesma matéria. Desse modo, ao invocar argumentos/fundamentos dissociados da fundamentação da decisão de que se pretende recorrer, o apelo em referência viola, como dito, o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR DEFERIDA IMPUGNADA POR PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1021 §§1o E 4o DO NCPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA LEGAL E ÔNUS DO RECORRENTE. art. 1021 §1o do NCPC/15 com respaldo no RE AI 257.357/DF, AgRg Rel. Min. CELSO DE MELLO E orientação da Súmula No 182/STJ. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932 III DO NCPC/15. REITERAÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS. LIMINAR DEFERIDA À LUZ DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 7o III DA LEI No 12.016/2009. IRRESIGNAÇÃO INICIALMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PODERES DO RELATOR. ART. 932 III NCPC/15. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. JUÍZO DE CONVICÇÃO LASTREADO NA NOVEL DICÇÃO DO ART. 1021 §1o NCPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. PRECEDENTES CITADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE, ESTE PRESTIGIADO QUANDO O AGRAVO INTERNO ULTRAPASSA O BARREIRA/LIMITE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO/AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 932 III NCPC/15. ARGUMENTO CEREBRINO. PODERES DO RELATOR. REITERAÇÃO DE TEMAS EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFETIVO ATAQUE À DECISÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS PORQUANTO NÃO DEMONSTRADOS OS SUSTENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS DIANTE DE MENÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SEM ATENTAR PARA O ART. 1022, DO NCPC/15. ALEGAÇÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS POR INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 1021 §1o DO NCPC/15 C/C 932 III. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. NOVA INSATISFAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS SUSTENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIA INÚTIL PARA INOVAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL INTENÇÃO DE FAZER PREVELECER O ENTENDIMENTO QUE MELHOR LHE FAVORECE QUE DEVE RESPEITAR A SOLUÇÃO IMPARCIAL E JUSTA SOB O PÁLIO DA LEI. DECISÃO CLARA, PRECISA E FUNDAMENTADA.SEGUNDO AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPENDIDOS SEM ATENTAR PARA A REGRA DO ART. 1021 §§1o E 4o DO NCPC/15. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E INVOCAÇÃO DE DISCUSSÃO DE TEMAS DE MÉRITO NÃO APRECIADOS EM DECORRÊNCIA LÓGICA DO ÓBICE DA INADMISSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1021 §1o C/C ART. 932 III, DO NCPC/15. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932 III DO NCPC/15. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA. ART. 1021 §4 DO NCPC/15. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. 1. Consoante os requisitos interesse recursal, regularidade formal e cabimento não se conhece de recurso que não impugna, especificamente, decisão combatida (art. 1021 §1o c/c art. 932 III, do NCPC/15). Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Inexistindo impugnação específica à decisão, como seria de rigor, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de congruência/impugnação específica em contrariedade ao ato que se pretende ter atacado, permanecem incólumes os motivos expendidos pela ato irrecorrível ora impugnado. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o do NCPC/15. E por inexistir impugnação específica aos fundamentos de decisão, nos termos do art. 1.021, §1o c/c art. 932, III, todos do Novo CPC, é manifestamente inadmissível o agravo interno a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal. 3. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. 4. Agravo interno não conhecido. Regra do art. 1021 §1o c/c 932, III, do NCPC/15. Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Multa do art. 1021 §4o NCPC/15. (Acórdão n.1034959, 20160020316628MSG, Relator: ALFEU MACHADO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 152/153 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO VIA INTERNET. EXCLUSIVIDADE. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318 - grifo nosso) Assim, é cabível a aplicação do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015) ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão vergastada (art. 1.010, incs. II e III). Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NÃO CONHEÇO DO RECURSO formulado por CONSTRUTORA RAMOS E SOUZA LTDA - ME, com fulcro nos artigos 1.009, 1.010, incs. II e III, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. É a decisão. Em Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator